Tribunal: TJDFT
Processo: 0754258-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INFORMAÇÕES DO SITAF. CDA. INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóveis irregulares.
2. Os direitos aquisitivos sobre imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico.
3. As informações constantes das CDAs e do SITAF são insuficientes para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do executado sobre os imóveis irregulares. 3.1. A penhora sobre os direitos aquisitivos destes bens em situação irregular exige a juntada de outros elementos probatórios para demonstrar que, de fato, o executado detém os direitos vindicados, evitando a constrição de direitos de terceiros estranhos à execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.